Tribunal: TJDFT
Processo: 0728560-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728560-38.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A RECORRIDA: I. Q. T. REPRESENTANTE LEGAL: C. V. T. B. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIOA. NULIDADE DE CONTRATO JURÍDICO. EMPRESTIMO CONSIGNADO. PARTE ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. INVIAVILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. 1. Nos termos do artigo 160, I, do CC, é nulo o negócio jurídico celebrado por pessoa absolutamente incapaz e não se convalesce com o decurso do tempo (art. 169 do CC). 2. O empréstimo bancário contraído por pessoa absolutamente incapaz, sem a assistência de curador, padece de vício insanável, ensejando a repetição das parcelas pagas pelo incapaz (artigos 181 e 182 do CC). 3. Apelação do Réu conhecida e não provida. Apelação da Autora conhecida e provida. Maioria. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos: a) artigos 181, 183 e 884, todos do Código Civil, porque, tendo sido depositado o valor do empréstimo diretamente na conta de absolutamente incapaz, é de rigor a convalidação do negócio ou, se declarado nulo o contrato, ao menos a restituição do que recebeu, sob pena de enriquecimento sem causa; b) artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal, porque não cabe à instituição financeira consultar a existência ou não de interdição da parte recorrida antes de firmar um contrato. Em contrarrazões, a recorrida requer a fixação de honorários de sucumbência recursal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 5o, inciso II, da CF (AgInt no REsp 1963281/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 27/4/2022), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de ofensa aos artigos 181, 183 e 884, todos do CCB, pois, a Corte Superior também entende que "Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo” (AgInt no AREsp 1.342.222/DF, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 26/11/2021). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1.916.216/DF, Relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 19/5/2022). No tocante ao pedido de arbitramento de honorários recursais, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015